Tribunal: STF
Processo: HC 232650
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de inépcia da denúncia. Pedido de absolvição. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    2. A parte impetrante requer “o reconhecimento e acolhimento das nulidades apontadas neste writ, com consequentemente a absolvição do paciente”. Subsidiariamente, pleiteia:



    (i) a absolvição do paciente, com base no art. 386 do Código de Processo penal;



    (ii) a desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, para o crime previsto no art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06;



    (iii) a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;



    (iv) a fixação de regime inicial mais brando;



    (v) a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos;



    (vi) a aplicação do instituto da detração penal.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06. 



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa “para, afastada a agravante da reincidência”, reduzir a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, fixou o regime inicial semiaberto.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[a] alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: RHC 120.473, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 122.465-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 120.751, Relª. Minª Rosa Weber; HC 111.363, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 116.619, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Esta Corte já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Da mesma forma, o STF possui precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, eventual acolhimento da tese de ausência de comprovação do vínculo associativo entre o paciente e os demais corréus demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    13. Ademais, este Tribunal possui entendimento no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, cito:



    E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    14. Quanto ao mais, ressalto que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento desta Corte no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    15. O caso atrai o entendimento do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    16. Por fim, pontuo que o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, a aplicabilidade do instituto da detração penal e as nulidades apontadas pela defesa (juntada do laudo toxicológico apenas após a audiência de instrução e julgamento, irregularidades no depoimento de testemunhas e instauração da ação penal com base em denúncia anônima) não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator